Tribunal: STF
Processo: HC 242095
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 889.913/CE.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em definitivo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega, em síntese, nulidade da condenação, aludindo a falta do laudo toxicológico definitivo do material apreendido..



    Requer, ao final:



    “DEFERIMENTO da tese defensiva, requerendo à esse(a) Eminente Ministro(a) Relator(a) que, empós a oitiva da PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA-PGR, sem necessidade de envio de oficio e pedido de informações, a Digna Autoridade Coatora, EMINENTE RELATOR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ JOEL ILAN PACIORNIK, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente remédio heróico, REFORMANDO-SE em parte, a douta sentença de mérito e por conseguinte, os Vs. Acórdãos, prolatados pela COLENDA CÂMARA CRIMINAL DO EGRE´GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, em sede de HABEAS CORPUS e AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, ao qual foram DENEGADOS, cujas decisões exaxaradas, ora DISCORDAMOS, devdo o paciente em alusão, ser ABSOLVIDO, tão somente, no tocante ao delito de TRAFICO DE DROGAS, crime preconizado no caput, do art. 33, da LEI nº 11.343/2006, em decorrencia da ausencia de LAUDO TECNICO PERICIAL TOXICOLOGICO DA DROGA APREENDIDA, equivalente a 220 gramas, supostamente de cocaina, considerando-se que, o LAUDO PERICIAL referido, pasmem, fora enviado pela PEFOCE, somente, em data do dia 5 de dezembro de 2019, portanto, após mais de 6 (seis) anos da prisão do paciente e depois de 3 (três) anos, da prolatação da sentença de piso, portanto, ante a inexistencia da prova material, por conseguinte, acarreta CONSTRANGIMENTO e COAÇÃO ILEGAL, em decorrência da PROCEDENCIA parcial da AÇAO PENAL, pugnando o impetrante em prol do paciente para que, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente mandamus, somente, no tocante ao crime de TRÁFICO DE DROGAS, preconizado no art. 33, caput, da LEI Nº 11.343/2006, nos termos preconizados nos arts. 155, 158 e 386, VII, do CPP c/c 56, caput e 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.343/2006, por conseguinte, que seja CONCEDIDO o present 'writ', REFORMANDO-SE PARCIALMENTE a douta sentença monocrática, com a ABSOLVIÇÃO do paciente, no tocante ao delito de TRÁFICO DE DROGAS, para que os autos sejam enviados ao EMÉRITO JUÍZO DE PISO, evidenciando-se que, a PEFOCE, enviou o aludido laudo pericial técnico toxicológico, pasmem, somente, após vários anos, após ser prolatada a douta sentença de mérito, culminando com a ANULAÇÃO desta, caso assim não entenda esse(a) Eminente Ministro(a) Relator(a), subsidiariamente, requer a defesa do paciente, pela DESCLASSIFICAÇÃO da conduta delitiva lhe atribuída, tão somente, em relação ao delito de TRÁFICO DE DROGAS, crime preconizado no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o delito de TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, preconizado no § 4º, do art. 33, da Lei Antitóxico, estando patente que o requerente NÃO se dedicava a atividades e reiterações criminosas, que lhe seja aplicada a DOSIMETRIA da pena no mínimo legal, com o regime de cumprimento de pena, no menos gravoso, nos termos preconizados nos arts. 42, da LEI ANTITÓXICO c/c arts 33 e 59, ambos do CPB, concluindo-se que, resta configurado que, a decisão de primeiro grau, fora prolatada de maneira DESPROVIDA DE AMPARO legal, pelo Emerito Juizo de piso e integralmente RATIFICADA pelo EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ao julgar o RECURSO DE APELAÇAO CRIMINAL e a AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, impetrados em prol do paciente, devendo ser REFORMADA PARCIALMENTE, a douta sentença monocrática, tudo por medida de JUSTIÇA e de DIREITO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 4 de setembro de 2018, sendo que somente no dia 14 de março de 2024, foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.



    (...)



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, inc. XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente